Tribunal: TJMT
Processo: 1011883-36.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
direito processual civil e civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. penhora via sisbajud. impenhorabilidade de valor inferior a 40 salários-mínimos. proteção do mínimo existencial. extensão da garantia do art. 833, x, do cpc a valores mantidos em conta corrente. recurso provido.
Caso em exame
Agravo de Instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011883-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), MARCELO PATRICK FERRARI - CPF: 017.518.281-74 (AGRAVANTE), MT AGRO BRASIL LTDA - CNPJ: 37.182.014/0001-83 (AGRAVADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), JOAO PAULO SOMAVILLA MINATTO - CPF: 043.533.609-65 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ FERRARI - CPF: 597.595.779-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DORA LUCIA DEI FERRARI - CPF: 592.072.489-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:

direito processual civil e civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. penhora via
sisbajud
. impenhorabilidade de valor inferior a 40 salários-mínimos. proteção do mínimo existencial. extensão da garantia do art. 833, x, do
cpc
a valores mantidos em conta corrente. recurso provido
.

Caso em exame

A
gravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu pedido de desbloqueio de numerário constrito via SISBAJUD, ao fundamento de ausência de comprovação da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. O agravante sustenta que a quantia bloqueada, no importe de R$ 8.716,70
(oito mil, setecentos e dezesseis reais e setenta centavos)
, é inferior a 40
(quarenta)
salários-mínimos e destinada à manutenção de seu núcleo familiar, composto por esposa e quatro filhos dependentes.

Quest
ão
em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC pode ser estendida a valores mantidos em conta corrente, quando demonstrado que o numerário constrito, embora não depositado em caderneta de poupança, constitui reserva patrimonial mínima destinada à preservação do mínimo existencial do devedor e de sua família.

Razões de decidir

1.
A jurisprudência do STJ consolidou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC incide automaticamente sobre valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, admitindo-se, contudo, sua extensão a valores mantidos em conta corrente ou
aplicações financeiras diversas, desde que comprovada a destinação do numerário à subsistência digna do devedor e de sua família
.

2.
No caso concreto, o valor constrito revela-se inferior ao limite legalmente protegido, havendo elementos suficientes nos autos a demonstrar que o agravante possui núcleo familiar dependente e despesas ordinárias de subsistência, circunstâncias aptas a evidenciar a natureza alimentar e existencial da quantia bloqueada
.

3.
A interpretação do art. 833, X, do CPC deve observar sua finalidade teleológica e constitucionalmente orientada, voltada à preservação do patrimônio mínimo e da dignidade da pessoa humana, não se mostrando legítima a constrição judicial de quantia modesta indispensável à manutenção digna do executado e de sua família, ausente demonstração de excesso patrimonial ou desvio de finalidade do numerário constrito.

4.
Demonstrada a plausibilidade da alegação de que a constrição recaiu sobre reserva mínima destinada à preservação do mínimo existencial, impõe-se a reforma da decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade da quantia bloqueada e determinar sua liberação.

IV. Dispositivo e teses

Recurso
provido.

Teses de julgamento:

1.
A proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC pode ser estendida a valores mantidos em conta corrente, desde que comprovada sua destinação à preservação do mínimo existencial do devedor e de sua família.

2.
É impenhorável a quantia inferior a 40 salários-mínimos quando evidenciado que o numerário constrito constitui reserva patrimonial mínima voltada à subsistência familiar
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
,

com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCELO PATRICK FERRARI, contra decisão interlocutória (
id
. 223449558 – Autos de Origem nº 1022146-89.2024.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu o pedido de desbloqueio do valor penhorado via SISBAJUD, ao fundamento de não restar demonstrada a alegada impenhorabilidade, consignando, em síntese, que “no presente caso, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores penhorados, uma vez que ficara cognoscível nos autos que os valores não se enquadram no rol taxativo do art. 833, do Código de Processo Civil”, bem como que competia à parte executada comprovar a impenhorabilidade do valor bloqueado, o que não teria ocorrido com os documentos de
IDs
. 211890696 e 211890697, ressaltando, ainda, que a impenhorabilidade não se presume e que incumbia ao devedor identificar a origem do valor bloqueado em cada instituição financeira, o que não restou configurado.

Em razões recursais (
id
. 354559879), o agravante sustenta, em suma, o cabimento do agravo de instrumento, a reforma da decisão agravada e a impenhorabilidade do valor bloqueado, ao argumento de que a quantia de R$ 8.716,70
(oito mil, setecentos e dezesseis reais e setenta centavos)
é inferior a 40
(quarenta)
salários-mínimos e constitui reserva destinada ao mínimo existencial seu e de sua família, afirmando possuir esposa e quatro filhos dependentes, bem como despesas essenciais, inclusive escolares, requerendo, ao final, a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso.

Foi deferido o pedido liminar, para atribuir efeito suspensivo ao recurso e obstar o levantamento do valor constrito até ulterior deliberação colegiada, conforme decisão de
id
. 356783393.

A parte agravada apresentou contrarrazões (
id
. 363561384), nas quais rebateu as alegações recursais e defendeu a manutenção integral da decisão agravada, sustentando, em síntese, que a proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se estende automaticamente a valores mantidos em conta corrente, exigindo prova
inequívoca de que o montante constrito constitui reserva patrimonial destinada à subsistência do devedor e de sua família, o que não teria sido demonstrado no caso concreto.

Dispensado o parecer
ministerial, por inexistir interesse de incapaz.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se em verificar se a quantia bloqueada, no valor de R$ 8.716,70
(oito mil, setecentos e dezesseis reais e setenta centavos)
, embora depositada em conta bancária, pode ser reconhecida como impenhorável, por se tratar, segundo a tese do agravante, de numerário destinado à preservação de seu mínimo existencial e do sustento de sua família.

A meu sentir, assiste razão ao agravante.

Is
to
porque, embora o art. 833, X, do CPC
1

faça menção expressa à quantia depositada em caderneta de poupança, a jurisprudência vem admitindo a extensão da proteção legal a valores mantidos em conta corrente, desde que evidenciado que a constrição recaiu sobre numerário de pequena monta, inserido na esfera de preservação do mínimo existencial.

O c. STJ
possui orientação no sentido de que
a impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC incide automaticamente apenas sobre valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40
(quarenta)
salários-mínimos
,
podendo ser estendida a valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, desde que comprovada sua destinação ao mínimo existencial do devedor e de sua família

(REsp n. 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/02/2024,
DJe
23/05/2024).

No caso, o valor bloqueado é de
R$ 8.716,70
(oito mil, setecentos e dezesseis reais e setenta centavos)
,
portanto inferior ao limite legal de 40
(quarenta)
salários-mínimos, e o agravante trouxe aos autos elementos no sentido de que possui núcleo familiar composto por esposa e filhos dependentes, bem como despesas ordinárias de subsistência, circunstância que confere plausibilidade à alegação de que o numerário constrito integrava reserva mínima voltada à manutenção familiar.

Em hipóteses como esta, a interpretação do art. 833, X, do CPC

deve observar sua finalidade protetiva, voltada à tutela do patrimônio mínimo e da dignidade da pessoa humana, não se mostrando razoável admitir a constrição de quantia modesta, sem demonstração de que se trate de valor excedente ou desvinculado da subsistência do devedor.

Nes
te
sentido
:

Mostra-se plausível o deferimento liminar para sobrestar atos de constrição (bloqueio de numerário) inferior a 40 salários-mínimos, observando-se o mínimo existencial,
(TJMT,
Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1011635-70.2026.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado
,
julgado em 06/05/2026, publicado no DJE em 12/05/2026
)

No contexto delineado, a prova produzida mostra-se suficiente para evidenciar que a constrição recaiu sobre quantia de pequena monta, inferior ao limite legal, e inserida na esfera de proteção do mínimo existencial, notadamente diante dos elementos que indicam a existência de núcleo familiar dependente e despesas ordinárias de subsistência. Em tal cenário, a interpretação do art. 833, X, do CPC deve prestigiar sua finalidade protetiva, de modo a resguardar a parcela patrimonial mínima indispensável à manutenção digna do devedor e de sua família.
Assim:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. CONTA CORRENTE, POUPANÇA E CAPITAL DE GIRO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, proferido em agravo de instrumento, que manteve o indeferimento do pedido de impenhorabilidade e do levantamento de bloqueio via SISBAJUD.

2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a impenhorabilidade e o levantamento de bloqueio de valores em execução de título extrajudicial.

3. A Corte de origem manteve a constrição por maioria, assentando que a proteção do art. 833, X, do CPC, em regra, não se aplica à pessoa jurídica e que, quanto à pessoa física, é necessária prova de reserva destinada ao mínimo existencial para valores mantidos fora da poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há seis questões em discussão: (i) saber se valores inferiores a 40 salários mínimos mantidos em conta corrente ou aplicações financeiras são impenhoráveis com base no art. 833, IV, V e X, do CPC; (
ii
) saber se a execução deve observar o modo menos gravoso ao devedor, com preservação do capital de giro, à luz do art. 805 do CPC; (
iii
) saber se a penhora deve ser afastada por
irrisoriedade
, à luz do art. 836 do CPC; (
iv
) saber se deve ser reconhecida violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, com concessão de assistência judiciária gratuita; (v) saber se há violação ao art. 99 do CPC por negativa de gratuidade na origem; e (vi) saber se há divergência jurisprudencial quanto à extensão da proteção do art. 833, X, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não se conhece da alegação de violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, por se tratar de matéria própria de recurso extraordinário, sob pena de usurpação da competência do STF.

6. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter que a proteção do art. 833, X, do CPC é automática apenas para caderneta de poupança até 40
salários mínimos
e, para conta corrente e outras aplicações, exige prova de reserva destinada ao mínimo existencial.

7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e provas quanto ao modo menos gravoso e à essencialidade do capital de giro.

8. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois a
irrisoriedade
do valor não impede a penhora nem justifica o desbloqueio.

9. Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF e n. 211 do STJ por ausência de prequestionamento do art. 99 do CPC.

10. O dissídio jurisprudencial está prejudicado por ausência de cotejo analítico, nos termos do art. 1.029, § 1º, do CPC e do art. 255, § 1º, do RISTJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso especial não conhecido.

Tese de julgamento: "1. Incide a Súmula n. 83 do STJ para manter que a proteção do art. 833, X, do CPC é automática apenas para depósitos em caderneta de poupança até 40
salários mínimos
e, para conta corrente e outras aplicações, exige prova de reserva destinada ao mínimo existencial. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e provas quanto ao modo menos gravoso e à essencialidade do capital de giro. 3. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois a
irrisoriedade
do valor não impede a penhora nem justifica o desbloqueio. 4. Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF e n. 211 do STJ por ausência de prequestionamento do art. 99 do CPC.

5. Não se conhece de alegação de violação direta à Constituição em recurso especial, por se tratar de matéria própria do recurso extraordinário. 6. O dissídio jurisprudencial está prejudicado por ausência de cotejo analítico, conforme o art. 1.029, § 1º, do CPC e o art. 255, § 1º, do RISTJ."

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 5º, XXXV, 102, III e 105, III; CPC,
arts
. 85, § 11, 99, 805, 833, 836 e 1.029, § 1º; RISTJ, art. 255, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024; STJ, REsp n. 2.050.324/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025; STJ,
AREsp
n. 1.922.159/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/3/2026;

STJ,
AREsp
n. 2.243.225/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.779.024/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2197374/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/6/2025;

STJ, Súmulas n. 7, 83 e 568; STF, Súmulas n. 282, 356 e 735.

(REsp n. 2.190.704/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/5/2026, DJEN de 7/5/2026.)

Assim, consideradas as peculiaridades do caso concreto, especialmente o reduzido valor bloqueado e os elementos constantes dos autos que apontam para sua destinação à preservação do mínimo existencial do agravante e de seu núcleo familiar, impõe-se a reforma da decisão agravada, para reconhecer a impenhorabilidade da quantia constrita e determinar sua liberação.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada, reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado via SISBAJUD e determinar a liberação da quantia constrita
, confirmando-se a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026